Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR (SISO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARESTESIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. VALOR DO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Uma vez estabilizada objetivamente a demanda pela citação, a alteração do pedido, com a inclusão de novos valores, depende de emenda à inicial e da concordância dos réus (CPC 329). Precedentes.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviços odontológicos em procedimento de extração de dente que resultou em parestesia do nervo lingual da autora, resultando em dores, dificuldades na mastigação e fala, além de alterações ósseas e musculares na face, exigindo tratamento prolongado e sem previsão de término, enseja o dever de compensação por danos morais.
3. Considerados o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a indenização por dano moral deve ser majorada, para oferecer digna compensação à autora e punir adequadamente os réus por sua conduta lesiva. No caso, danos morais majorados de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Julgou-se prejudicado o recurso dos réus.